Tribunal: TJDFT
Processo: 0705866-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705866-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ideuvane Braga da Cruz Agravado: Diretor do Centro da Vigilância Sanitária de Brasília D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ideuvane Braga da Cruzcontra em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0701226-70.2023.8.07.0018. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo. Publique-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator